Tribunal: TJPA
Processo: 0830761-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830761-18.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E CULTURA DA AMAZONIA - ICECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
0830761-18.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E CULTURA DA AMAZONIA - ICECA

ADVOGADO: MARIO LUCIO JAQUES JUNIOR – OAB/PA 16.635

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que acolhera embargos anteriores apenas para corrigir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando-a sobre o valor atualizado da causa. A parte embargante alega contradição e erro material, sob o argumento de que teria requerido a fixação da verba honorária com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ou erro material ao fixar os honorários sobre o valor da causa e não sobre o proveito econômico obtido, como sustentado pela embargante, e se o recurso oposto possui caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão anterior enfrentou expressamente a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, afastando a tese da incidência sobre o proveito econômico obtido e determinando sua fixação com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

5. A simples reiteração de fundamentos rejeitados anteriormente configura uso indevido dos embargos de declaração, com a finalidade de postergar o desfecho da lide.

6. Reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
1. A reiteração de fundamentos já enfrentados e rejeitados em decisão anterior, sem a indicação concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configura caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 2. Em ação declaratória com obrigação de fazer e sem condenação líquida, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL, opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face do acórdão de id. 30136893, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA SEM CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos e determinou o refaturamento de faturas, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando que, em ações declaratórias sem condenação pecuniária, a base correta deve ser o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1022 do CPC, os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. No caso, evidenciada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação em quantia certa, sendo correta a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

5. Correção do acórdão embargado, substituindo a expressão “valor da condenação” por “valor atualizado da causa”, para fins de cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão verificada, com a devida correção da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. Em ação declaratória sem condenação pecuniária, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

O Embargante nas razões de id. 31130473, aduz em resumo que o Acórdão embargado é contraditório e possui erro material, uma vez que acolheu os primeiros embargos de declaração, mas proferiu decisão diversa do pedido.

Alega que com os primeiros embargos de declaração, pretendia a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, com a substituição da expresão “valor da condenação” para “proveito economico obtido”, porém, o acórdão embargado determinou que a fixação dos honorarios se desse, de modo diveriso, qual seja: sobre o valor da causa.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a contradição apontada, para fins de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados sobre o proveito economico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e não automaticamente sobre o valor atualizado da causa.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 32015329

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

No caso, os embargos de declaração ora em análise não devem ser conhecidos, em razão do seu caráter meramente protelatório.

É que, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: “A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258)”.

Na hipótese, mostra-se patente a inexistência das omissões ou de erro material apontados nas razões recursais, visto que desde o primeiro Embargos de Declaração interposto, houve a manifestação deste Juízo acerca da base de cálculo para incidência dos honorários sucumbenciais, senão vejamos:

Acórdão de id. 30136896 – Primeiro Embargos de Declaração
:
“(...) Em casos de procedência de ação declaratória c/c obrigação de fazer, com fixação de honorários sucumbenciais, a base de cálculo deve ser o valor da causa, e não o valor da condenação, já que seria zero nesse cenário.

Assim, patente o erro material, uma vez que o pedido da lide originária fora julgado procedente para declaração de inexistência das faturas descritas na inicial e a orbigação de refaturamento das mesmas, sendo impossível mensurar valores de condenação nesses casos, sendo correto adotar o valor da causa atualizado como a base de cálculo para os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC (...)”.

Note-se que não houve condenação líquida, no caso em apreço, mas tão somente uma obrigação de fazer. Em sendo assim, a verba advocatícia sucumbencial deverá incidir sobre o valor da causa.

Neste sentido, é incorreta a fixação de honorários sobre o valor da condenação, por inexistente. Assim, diante da ausência de condenação pecuniária, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Ademais, como se vê, a tese apresentada pelo Embargante: de que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser incidir sobre o proveito economico obtido pela parte vencedora, vêm se repetindo desde os primeiros embargos de de Declaração, havendo manifestação expressa deste Juízo ad quem acerca da referida tese.

Ora, se a parte não concorda com o entendimento adotado por esta 2ª Turma, não é caso de omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo, que deve ser enfrentado em recurso próprio, não em sede de embargos de declaração.

A reiteração das alegações constantes dos primeiros embargos de declaração não pode ser admitida como hipótese de cabimento de novos aclaratórios.

Conforme se verifica no caso em tela, os presentes embargos reproduzem integralmente as razões já apresentadas em embargos anteriores (ID. 30931041) , sem trazer qualquer elemento novo apto a caracterizar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, o embargante foi expressamente advertido no id. 26586607 - Pág. 2, acerca da

posibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, devidamente configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada – A intenção deliberada do embargante de praticar a conduta supra especificada ficou caracterizada, no caso dos autos, visto que a parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, embasados em pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva, além de ter sido previamente advertido para não proceder desta forma (abuso de direito).

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, por se tratar de repetição.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, cosiderando que a embargante foi previamente advertida id. 26586607 - Pág. 2, bem como, verificado ainda que acórdão embargado analisou e rejeitou expressamente os argumentos já suscitados em embargos anteriores, inexistindo vícios a serem sanados. De modo que, a repetição dos mesmos fundamentos, sem apresentação de fato novo, caracteriza uso indevido do recurso com finalidade de rediscutir o mérito, em flagrante desvirtuamento de sua função processual. A conduta da parte embargante configura caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos.

Ademais fica advertida a parte embargante, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026